Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722853-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MILENA DE CASTRO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED. Na origem, o juiz do feito deferiu tutela de urgência contra a agravante, determinando que autorize e custeie procedimento de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia à agravada, MILENA DE CASTRO OLIVEIRA, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Em apertada síntese, a recorrente alega que o procedimento solicitado pela agravada decorre de condição de saúde preexistente à avença, que não foi informada oportunamente. Aduz ainda que a agravada deve cumprir período de carência parcial, tal como previsto no contrato firmado entre as partes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, razão pela qual conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura do procedimento pleiteado pela agravada, o qual foi solicitado por profissional de saúde. Quanto à alegação da pre-existência de doença, o art. 15 da Resolução Normativa n. 558/2022 da ANS, dispõe que, identificado indício de fraude por parte do beneficiário em relação à omissão de conhecimento de doença ou lesão pré -existente (DLP) na Declaração de Saúde, preenchida pelo segurado ou seu representante, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário e poderá oferecer cobertura parcial temporária (CPT) ao segurado pelos meses restantes, a partir da data de recebimento da notificação, até completar o período máximo de vinte e quatro meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde. A agravante não demonstrou ter seguido tal procedimento, de modo que não se mostra legítima a recusa de atendimento. Na forma do art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998, os casos de emergência e urgência, dispensam o período de carência contratual. Os casos de urgência são definidos como: os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e os de emergência como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Há relatório médico apontando especificamente o termo urgência para realização do procedimento de redução de obesidade da agravada, o qual foi negado sob o argumento de que a usuária estava “em carência parcial temporária”. Segundo consta do laudo médico, a urgência decorre do risco de artroplastia total do joelho da paciente, caso não haja a imediata intervenção cirúrgica para redução de peso, além de sérios danos à saúde psicológica da paciente, que, em razão de baixa autoestima, já tentou contra sua própria vida (ID. 157971063, 157971062 e 157971061 do processo de origem 0719373-98.2023.8.07.0001). Em relação ao risco de dano grave, também não se encontra preenchido tal requisito. O custeio do procedimento solicitado pelo médico não onera de sobremaneira a agravante e pode ser facilmente revertido, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência de direito da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator